Tribunal: TJPA
Processo: 0805161-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805161-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SAMBAZON DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos de Declaração. Tutela de urgência deferida em ação anulatória. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rejeição.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão monocrática confirmatória de tutela de urgência deferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, para expedição de certidão de débitos com efeito de negativa e suspensão da exigibilidade de crédito tributário, mediante caução.

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o acórdão incorre em omissão ao não enfrentar a suposta mudança de entendimento do juízo a quo sem modificação fática substancial; e
(ii)
se há omissão quanto à alegada inidoneidade da caução ofertada pela parte autora, com eventual prejuízo ao ente fazendário.

3. O acórdão embargado reconhece a possibilidade de reanálise da tutela provisória, com base no art. 505 do CPC, diante da apresentação de caução diversa, o que configura fato novo apto a alterar o cenário anterior.

4. Registra-se que a caução foi aceita judicialmente e considerada suficiente à luz do art. 151, V, do CTN, não se evidenciando prejuízo irreparável à Fazenda Pública.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 505; CTN, arts. 151, V, 202 e 203; Decreto nº 4.676/2011, art. 748, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: ACO 2995 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/05/2025 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 25217917) opostos pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão (Id.24619299) proferido por esta Turma no julgamento do agravo interno, por meio do qual foi mantida a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, confirmou a tutela de urgência deferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, notadamente:

(i)
ausência de enfrentamento da mudança de entendimento do juízo a quo sobre a tutela provisória, sem demonstração de modificação fática substancial;
(ii)
ausência de exame da alegação de que o prejuízo da concessão da medida recai sobre o Estado, ante a suposta inidoneidade da caução apresentada pela parte agravada.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 25481486).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Turma no julgamento do agravo interno, por meio do qual foi mantida a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, confirmou a tutela de urgência deferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“Direito Tributário. Agravo Interno. Tutela de Urgência para Expedição de Certidão de Débitos Positiva com Efeito de Negativa e Suspensão de Cobrança de Crédito Tributário. Decisão Monocrática. Mantida. Recurso Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, confirmou tutela de urgência deferida para expedição de certidão de débitos positiva com efeito de negativa e suspensão da cobrança de crédito tributário relacionado a auto de infração.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há preclusão pro judicato na reanálise da tutela de urgência pelo juízo de origem após apresentação de nova caução pela parte autora; e (ii) se a suposta inversão cronológica na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e do Auto de Infração (AINF) compromete a validade do crédito tributário constituído.

3. O art. 505 do CPC permite a revisão de decisões interlocutórias quando há fatos novos, inexistindo preclusão pro judicato na reanálise da tutela mediante apresentação de caução diversa.

4. A lavratura simultânea do TAD e do AINF em desrespeito ao art. 748, §2º, do Decreto nº 4.676/2011, configura irregularidade suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, considerando o risco de prejuízo financeiro à parte autora e a necessidade de garantir a continuidade de suas atividades.

5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão que reconhece a probabilidade do direito e o perigo de dano, resguardando o crédito tributário com caução suficiente.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 505; CTN, arts. 151, V, 202 e 203; Decreto nº 4.676/2011, art. 748, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009.”

Não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Quanto à suposta
preclusão
pro judicato
,
a decisão colegiada foi expressa ao afirmar que, nos termos do art. 505 do CPC, as decisões interlocutórias podem ser revistas diante de fatos novos, como ocorreu no caso, diante da substituição da caução ofertada.

Transcrevo os excertos da decisão nesse ponto:

“
Da alegada preclusão pro judicato

A decisão agravada analisou de forma criteriosa a existência de elementos que justificassem a reanálise da tutela de urgência pelo juízo a quo, com base no oferecimento de nova caução pela agravada (
máquina industrial produtora de sorvete)
. Nos termos do
art. 505 do CPC
, decisões interlocutórias podem ser revisadas diante de fatos novos ou alterações nas circunstâncias fáticas.

Portanto, não se verifica violação à preclusão pro judicato, pois a reanálise do pedido decorreu da apresentação de caução diversa, elemento suficiente para alterar o cenário anteriormente apreciado.”

No que se refere à
alegada modificação de entendimento pelo juízo
a quo
sem alteração fática substancial
, o acórdão também deixou claro que a apresentação de caução diversa constitui, por si só, elemento novo suficiente para ensejar nova apreciação do pedido de tutela, afastando qualquer irregularidade.

Igualmente, quanto à
idoneidade da caução
, o acórdão registrou que a garantia apresentada foi aceita judicialmente, sendo considerada suficiente à luz do art. 151, inciso V, do CTN, não se evidenciando, até o momento, qualquer prejuízo irreparável à Fazenda Pública.

Transcrevo os excertos da decisão:

(...) “Da ausência de prejuízo ao agravante

A decisão monocrática fundamentou-se no
art. 300 do CPC
, reconhecendo a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano à empresa agravada, diante do risco de prejuízos financeiros e restrições às suas atividades.

Ademais, a caução oferecida – inicialmente polpa de açaí e posteriormente máquina industrial – foi avaliada como suficiente para garantir a futura execução fiscal, nos termos do
art. 151, V, do CTN
. Assim, não há qualquer prejuízo irreparável ao agravante, que permanece resguardado em eventual êxito na demanda principal.”

Logo, ainda que o embargante discorde do entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cumpre destacar que o acórdão embargado já enfrentou todas as matérias relevantes à controvérsia, inexistindo omissão que justifique nova manifestação. De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.
Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que tenham por objetivo indevido a rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026 do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025